Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-84.2021.8.11.0020
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000952-84.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), JUARES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 362.130.471-15 (RECORRIDO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000952-84.2021.8.11.0020

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente(s):

VIVO S.A.

Recorrido(s):

JUARES MARTINS DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO DE PLANO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de demanda movida por consumidor, em que alega que contratou os serviços de telefonia móvel da Recorrente, sendo que esta, no entanto, procedeu com sucessivas alterações de seu plano à sua revelia.

Aduz ainda que buscou solucionar o problema na esfera administrativa, apontando números de protocolos de atendimento, sem obter êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. De acordo com o regramento estabelecido pela agência reguladora, às empresas prestadoras de serviços de telefonia móvel é admitida a possibilidade de alteração e extinção do plano contratado por seus consumidores, desde que estes sejam previamente comunicados sobre a alteração contratual correspondente.

É, pois, o que dispõe o art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANEEL, in verbis:

Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.

In casu, porém, a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao passo que não restou comprovada a prévia comunicação do Recorrido para cada alteração de seu plano.

Saliento, conforme apontado pelo juízo a quo, a comunicação por meio do Jornal do Estado de São Paulo não supre a determinação acima, inclusive porque não se tem prova que a parte reclamante é assinante do referido jornal.

Ora, há outros meios mais efetivos para se assegurar a devida informação ao consumidor, esta não observada pela Recorrente no presente caso.

Registro ainda que, sequer foi comprovado o aceite do consumidor em relação a alteração ocorrida em outubro de 2020, na medida em que o termo de adesão é documento apócrifo, não sendo juntado o áudio correspondente ao suposto aceite de voz.

Desta feita, não demonstrada a prévia comunicação do consumidor, tem-se que a Recorrente incorreu em ato ilícito, na medida em que procedeu com cobrança em desacordo com o plano contratado, o que implica no dever de reparar os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE SERVIÇO. ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA, ENTRETANTO, DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTABELECIMENTO DO PLANO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE, FACULTADA APENAS A OPÇÃO PELA RESCISÃO DO CONTRATO OU ADESÃO A OUTRO PLANO VIGENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o artigo 52 da Resolução no 632/2014 da Anatel, a alteração do plano de telefonia é expressamente autorizada, sendo necessário, tão somente, o prévio aviso ao usuário. No caso, entretanto, não há comprovação de anterior notificação a respeito da extinção do plano (até então vigente), bem como da migração para aquele doravante disponibilizado ao mercado. Ausente prévia comunicação, a alteração não deve produzir efeitos em relação à consumidora, de modo que a majoração é inválida. Contudo, não há razão para se restabelecer o plano promocional extinto, estendendo-o indefinidamente no tempo. Logo, nos termos da norma regulamentar, nos trinta dias posteriores ao trânsito em julgado deste acórdão, poderá a autora optar por rescindir o contrato ou aderir a outro plano de telefonia que esteja vigente.
(TJSP; Apelação Cível 1000945-87.2020.8.26.0480; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021)

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES.

Não comprovada a comunicação prévia do consumidor, em estrito cumprimento ao que estabelece a Resolução no 632 da ANEEL, tem-se por indevida a cobrança dos valores que superam ao montante inerente ao plano original, devendo ser mantida a condenação da Recorrente na quantia de R$ 378,98 (trezentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A cobrança de valor indevido, somada a frustração da resolução do problema na esfera administrativa são fatores que suplantam a barreira do mero aborrecimento, sendo devida a indenização frente aos abalos sofridos pelo consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022